Tribunal: STF
Processo: AI 248880
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA À GARANTIA DA INTANGIBILIDADE DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA.
1. A vulneração de preceito constitucional, capaz de viabilizar a instância extraordinária, deve ser direta, e não aquela que demandaria interpretação de normas ordinárias.
2. Penhora de bem dado em garantia real. Ofensa a direito adquirido. Não ocorrência. Precedentes do Tribunal Pleno.
Agravo regimental a que se nega provimento.